Tribunal: TJPA
Processo: 0819679-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819679-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JALDIANE DE SOUSA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0819679-49.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
(ADV. ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUED OAB/PE 16.983)

AGRAVADO: I.V.M.D.P., REPRESENTADA POR JALDIANE DE SOUSA MONTEIRO
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS (OPME). CRIANÇA PORTADORA DE SINDACTILIA. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada, determinou o fornecimento de materiais e procedimentos cirúrgicos indicados para tratamento de criança de 2 anos, portadora de sindactilia bilateral nos pés. A agravante alegou ilegitimidade passiva, ausência de vínculo contratual, impossibilidade de cumprimento da obrigação e necessidade de perícia para dirimir divergências técnicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade passiva para responder pelo cumprimento da obrigação de fornecimento de materiais cirúrgicos (OPME), mesmo sendo distinta da unidade contratada; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com imposição do custeio dos materiais e procedimentos solicitados pelo médico assistente da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A presença de prescrição médica detalhada, demonstrando a necessidade urgente dos materiais e procedimentos para evitar sequelas permanentes na menor, evidencia o perigo de dano e justifica a manutenção da tutela deferida.

5.

A alegação de ilegitimidade passiva da agravante é afastada pela aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, conforme jurisprudência do STJ e TJPA.

6.

A operadora de plano de saúde não pode se recusar a custear materiais essenciais à realização de cirurgia coberta, sob pena de inviabilizar o próprio procedimento e violar o direito à saúde da beneficiária, sobretudo quando se trata de menor em situação de vulnerabilidade.

7.

O risco econômico alegado pela operadora não prevalece sobre o direito fundamental à saúde da criança, especialmente diante da urgência e da indicação médica clara dos procedimentos necessários.

8.

A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece como abusiva a recusa de cobertura de OPME’s prescritos por médico assistente, ainda que haja parecer divergente de junta médica da operadora, devendo prevalecer a indicação do profissional responsável pelo tratamento direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cooperativa integrante do Sistema Unimed responde solidariamente pelas obrigações oriundas de contrato firmado com outra unidade do sistema, à luz da teoria da aparência e da atuação integrada.

2.

É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de materiais e procedimentos indicados por médico assistente quando presentes prescrição detalhada e risco de dano irreparável à saúde da beneficiária.

3.

A negativa de cobertura de OPME’s essenciais ao ato cirúrgico, com base em parecer de junta médica, é abusiva quando contrária à prescrição médica fundamentada e representa violação ao direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 6º, I e VIII; 7º, parágrafo único; 25, § 1º; Lei 9.656/98, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na SLS nº 1729/RS, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 24.04.2013; STJ, AgInt no AREsp 2513815/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29/05/2024; TJPA, AI nº 0820970-50.2025.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 16.10.2025; TJPA, AI nº 0819458-66.2024.8.14.0000; TJPE, AI nº 00045871720228179000, Rel. Des. Alberto Nogueira Virginio, j. 08.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela
(Processo eletrônico nº 0867556-52.2024.8.14.0301), deferiu tutela de urgência em favor da Agravada
I.V.M.D.P., REPRESENTADA POR JALDIANE DE SOUSA MONTEIRO
, nos seguintes termos: “
DEFERIR a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

suplicada na petição vestibular, para que a empresa requerida UNIMED forneça, sem prejuízo dos procedimentos e materiais já autorizados, os procedimentos e materiais apontados nos campos DESFAVORÁVEL AOS PROCEDIMENTOS e DESFAVORÁVEL AO MATERIAL (OPME) constante dos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser convertido em favor da parte autora”.

Em suas razões, discorre a Agravante, em resumo que

“há divergências nos autos que precisam ser dirimidas, mais precisamente quanto a necessidade da técnica e dos materiais solicitados.

Assim, não houve qualquer conduta passível de reparação, tendo em vista que foi observada todos os requisitos para instauração da junta médica, inexistindo qualquer conduta ilegal ou abusiva da operadora. (...)

Ressalta-se que no caso dos autos é imprescindível a realização de perícia judicial para verificação da real necessidade do tratamento requerido, tendo em vista a necessidade de dirimir as controvérsias suscitadas. (...)

a Agravante é TERCEIRA ESTRANHA AO CONTRATO OBJETO DA LIDE e foi compelida a dar cumprimento a uma obrigação IMPOSSÍVEL, uma vez que não possui qualquer vínculo com as partes Agravadas”.

Nesses termos, postula o conhecimento
“do presente recurso de Agravo de Instrumento, SUSPENDENDO O EFEITO DA DECISÃO DEFERIDA (art. 1.019, inc. I, CPC/15) pelo magistrado de piso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da Agravante ocasionada pela r. decisão ora recorrida; 2) Determinar a intimação do Agravado para, caso queira, ofertar contra minuta ao presente recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil; 3) No mérito do recurso, requer que seja julgado procedente o presente Agravo de Instrumento para ser modificada a decisão a quo por total desacerto com a legislação que rege a matéria, reconhecendo a ilegitimidade desta ora Agravante; 4) De modo alternativo, caso já tenha ocorrido o evento que acarretou o deferimento da decisão e houver a reforma da mesma, que fique estabelecido o dever de indenizar à Agravante, em conformidade com o art. 302, inc. I, c/c art. 520, inc. II, ambos do CPC/15”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões, com remessa ao
Parquet
para parecer.

Irresignado o Agravante interpôs agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em parecer o d. representante do
Parquet
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se in totum a decisão interlocutória do juízo a quo.

É o relatório.
Sem redação final.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso está apto a julgamento,
razão pela qual prejudicada a análise do Agravo Interno interposto da decisão proferida em sede liminar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se
deve ser atribuído efeito suspensivo
ao agravo de instrumento para
sustar a tutela de urgência
que determinou o custeio/fornecimento de procedimentos e materiais (OPME) vinculados à intervenção indicada em favor de menor impúbere portadora de
sindactilia bilateral nos pés (CID Q70)
.

Em outras palavras, discute-se se, em sede de cognição sumária (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 300), a agravante demonstrou
probabilidade do direito
e
perigo de dano
aptos a justificar a suspensão da medida deferida no primeiro grau.

Com efeito, o ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a proteção da pessoa e a tutela efetiva dos direitos, impondo, em tema de tutelas de urgência, a verificação concomitante da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300). A tutela recursal prevista no art. 1.019, I, do CPC, por sua natureza, demanda demonstração concreta desses requisitos pelo agravante.

No caso dos autos, a agravante sustenta, em síntese, necessidade de perícia e de junta médica para dirimir divergências técnicas quanto à técnica e aos materiais solicitados, bem como alega ilegitimidade, por ser “terceira estranha” ao contrato.

Por sua vez, extrai-se do conjunto documental descrito no
decisum
que se trata de
criança de 2 anos
, com indicação clínica
minuciosamente detalhada
acerca dos procedimentos necessários e dos riscos de sequelas permanentes caso não realizado o tratamento adequado, circunstância que evidencia o

periculum in mora
em favor da parte agravada.

No laudo médico anexado (PJe ID nº 124013139 – 1º grau) é descrito, de forma minuciosa, os procedimentos que serão necessários serem realizados:
“(...)TODA SINDACTILIA INCLUI 4 PROCEDIMENTOS (BILATERAIS), OS QUAIS VOU CITAR DETALHADAMENTE: PRIMEIRO — A CORREÇAO DA SINDACTILIA EM 51 — VAI SER REALIZADA UMA INCISÃO EM Z-PLASTIA PARA EVITAR USO DE ENXERTO DE PELE E CONFECÇÃO DE COMISSURA — ESPAÇO ENTRE OS INTERDIGITOS QUE NAO HÁ. DESSA FORMA SERÁ REALIZADO ESTE PROCEDIMENTO. SEGUNDO — A TENOLISE É A LIBERAÇÃO DO TENDÃO EXTENSOR DOS DEDOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO NUMA SEPARAÇÃO — VISTO QUE PODE HAVER ADERÊNCIAS E DEFORMIDADE EM GARRA OU EXTENSÃO DO DEDO APÓS A SEPARAÇÃO; TERCEIRO — A NEURÓLISE — QUANDO DEPARAMOS DEDOS, IMPORTANTE A IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DO NERVO (NEUROLISE) POSTO QUE UMA LESÃO DO NERVO DIGITAL PARA GERAR HIPOEXTESIA E ATÉ MESMO PERDA DE MOVIMENTO. QUARTO — A CONFECÇAO DO RETALHO — APÓS SEPARAR OS DEDOS, HA A POSSIBILIDADE REAL DE PERDA DE PELE OU FALTA DE PELE, FAZER-CE NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO RETALHO PARA COBERTURA DE ESTRUTURAS NOBRES E EVITAR UMA CICATRIZAÇÃO LONGA POR SEGUNDA INTENÇÃO”.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que
não estar demonstrada a probabilidade do direito da agravante
em grau suficiente para suspender a tutela concedida, sobretudo porque o
decisum
registra a existência de
prescrição médica detalhada
acerca da necessidade dos procedimentos e materiais, e porque o risco alegado pela operadora (essencialmente econômico) não se sobrepõe, nesta etapa, ao risco de dano à saúde e ao desenvolvimento da menor.

No particular, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir o seguinte excerto da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo:

“a operadora não pode negar a

cobertura das despesas concernentes ao material solicitado pelo médico assistente,
haja vista que o artigo 10 da Lei n. 9.656/98 não exclui da cobertura dos contratos dos planos de saúde o fornecimento do material essencial à realização do ato cirúrgico, sob pena de inviabilizar a própria realização da cirurgia.

Corroborando a mesma ratio decidendi ora exposta, cito, os seguintes julgados em demandas similares:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERADORA DE SAÚDE. CUSTEIO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - O laudo médico apontou a necessidade de realização do procedimento de osteotomia alvéolo palatina e reconstrução de maxila com os materiais solicitados, sob pena de criar um prejuízo a própria realização do procedimento, e ao resultado final do tratamento -
A negativa perpetrada pela operadora do plano de saúde é abusiva, principalmente se considerada a natureza dos serviços por ela prestados e, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes
(Súmula nº 469 do STJ) - Diante da indicação médica de realização da cirurgia buco-maxilar para o tratamento da agravada, revela-se indubitável a relevância de tal procedimento - A Resolução nº 465/2021 da ANS, constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, regulamentando a matéria de forma mais aprofundada, esclarecendo, em seu artigo 19, VIII, a cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos anexos da RN, se impõe ao plano hospitalar, que compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência - Sendo a segurada beneficiária de plano de saúde hospitalar, o procedimento cirúrgico de Osteotomias Alvéolo Palatinas tem cobertura obrigatória neste segmento, haja vista que é procedimento constante no Anexo I da aludida resolução normativa RN 465/2021 -
Descabe a negativa de cobertura das despesas concernentes ao custeio do procedimento recomendado pelo médico assistente, pois a escolha deste ocorreu em razão da adequação ao quadro clínico da parte demandante - Considerando a indicação médica, necessária se mostra a cobertura do procedimento, pois se está a tratar de um bem de hierarquia superior que é a saúde humana - A operadora não pode negar a cobertura das despesas concernentes ao material solicitado pelo médico assistente, haja vista que o artigo 10 da Lei n. 9.656/98 não exclui da cobertura dos contratos dos planos de saúde o fornecimento do material essencial à realização do ato cirúrgico
- A negativa de fornecimento dos materiais necessários a realização do procedimento cirúrgico da agravada, frustra a própria realização da cirurgia, podendo lhe causar prejuízo irreparável, uma vez que foi devidamente justificado pelo médico assistente a necessidade do procedimento, portanto, não deve sofrer qualquer modificação a decisão que deferiu o custeio dos materiais para realização do procedimento cirúrgico pela operadora de saúde, ora agravante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que compõem a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos. (TJ-PE - AI: 00045871720228179000, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins)

EMENTA:CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. CATARATA. CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM LASER DE FEMTOSEGUNDOS. IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR MULTIFOCAL. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA. PRIMAZIA DO DIREITO À SAÚDE DO SEGURADO. 1.
Cabe ao médico dispor sobre o material e a técnica cirúrgica mais indicados para a obtenção de sucesso no procedimento cirúrgico, e não à Operado de saúde, sob pena de se negar ao beneficiário o tratamento adequado à sua enfermidade e, por consequência, ferir a própria finalidade do contrato firmado entre as partes. 2. Revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do procedimento cirúrgico coberto.
3. “É abusiva a negativa de cobertura de próteses e órteses, vinculadas ou consequentes de procedimento cirúrgico, ainda que de cobertura expressamente excluída ou limitada, no contrato de assistência à saúde” (Súmula nº 054 do TJPE); 4. Assim, havendo cobertura contratual para a patologia do segurado, a realização do tratamento em questão nada mais é do que um desdobramento da referida cobertura, razão pela qual a negativa de cobertura em questão é abusiva. 5. Contrato firmado entre as partes é de seguro saúde e não plano de saúde. Dessa forma, o segurado realiza o tratamento com o profissional e o estabelecimento que melhor lhe aprouver, entretanto, a cobertura integral procedimento cirúrgico/honorários médicos só é possível quando utilizar a rede referenciada. Por outro lado, para as lentes intraoculares indicadas, cabe reembolso integral, tudo mediante comprovação de pagamento e valores. 6.Recurso provido por unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0002794-43.2022.8.17.9000, ACORDAM os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para confirmar a tutela recursal concedida em ID 25625474, e determinar ao agravado que custeie/reembolse o tratamento/cirurgia indicado pelo médico assistente, conforme laudo (ID 87575443), bem como forneça/reembolse uma das 03 (três) marcas de lentes indicadas, tudo conforme o incluso voto, que passa a integrar este julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. Desembargador Ruy Trezena Patu Júnior Relator. (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00027944320228179000, Relator: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/05/2023, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC).

Já no que pertine à tese de ilegitimidade (“terceira estranha”), rememoro que já foi objeto de análise e julgamento no Agravo de instrumento nº

0819458-66.2024.8.14.0000, que se insurgiu contra a mesma decisão ora agravada, assim ementado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a tutela de urgência concedida em 1º grau. A medida determinou o fornecimento de procedimentos e materiais indicados como “desfavoráveis” à usuária do plano de saúde, representada por sua genitora, sob pena de multa diária, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e precedentes jurisprudenciais. A agravante sustenta ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, alegando ausência de vínculo contratual com a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Unimed Belém possui legitimidade passiva para responder por obrigações oriundas de contrato firmado com a Central Nacional Unimed; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da tutela de urgência concedida na origem, diante da alegação de ausência dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece a legitimidade passiva das cooperativas integrantes do Sistema Unimed, ainda que autônomas entre si, em razão da responsabilidade solidária e da forma de apresentação unificada ao consumidor, o que atrai a incidência da teoria da aparência.

4. O regime de intercâmbio de serviços adotado no Sistema Unimed, aliado à publicidade que projeta a marca como entidade nacional única, justifica a solidariedade entre as cooperativas, mesmo sem vínculo contratual direto com o consumidor.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor impõe interpretação mais protetiva à parte hipossuficiente, admitindo a responsabilização solidária das operadoras de saúde, com base na unidade aparente do sistema prestador.

6. A alegação de “efeito multiplicador” carece de comprovação concreta e individualizada, não havendo nos autos elementos que demonstrem risco sistêmico ou prejuízo à ordem pública e econômica decorrente da manutenção da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cooperativa regional integrante do Sistema Unimed possui legitimidade passiva para responder por obrigações oriundas de contrato firmado com outra unidade do sistema, em razão da responsabilidade solidária e da teoria da aparência.

2. O regime de intercâmbio entre as cooperativas Unimed caracteriza atuação integrada e induz o consumidor à percepção de unicidade da marca, atraindo os efeitos da solidariedade passiva.

3. A alegação genérica de risco sistêmico e efeito multiplicador não afasta, por si só, a concessão ou manutenção de tutela de urgência, sem a devida comprovação nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e VIII, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na SLS nº 1729/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 24.04.2013; precedentes do TJPA e STJ reconhecendo a legitimidade passiva solidária entre cooperativas Unimed em razão da teoria da aparência.

Conclui-se, assim, que,
ausentes elementos robustos
capazes de demonstrar, a probabilidade do direito da agravante para sustar a medida, e presente o perigo de dano em favor da menor,
deve ser mantida a decisão agravada
, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem à luz da instrução probatória.

Esse é o entendimento da jurisprudência deste e. Tribunal, cito ilustrativamente, o seguinte julgado, em demanda similar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INFANTIL. OPME’S PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA PARCIAL DE CUSTEIO FUNDADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA. RECUSA INDEVIDA; PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL ASSISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0881197-73.2025.8.14.0301, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de procedimento cirúrgico prescrito à menor A. L. R. M., portadora de paralisia cerebral espástica e torção femoral bilateral grave, inclusive com todos os OPME’s indicados pelo médico assistente, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se é legítima a negativa parcial de cobertura de materiais indispensáveis ao ato cirúrgico, quando o plano de saúde reconhece a cobertura do procedimento principal, mas diverge quanto à técnica e aos insumos utilizados, com base em parecer de junta médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A negativa de cobertura de materiais cirúrgicos essenciais, sob o fundamento de divergência técnica, revela-se indevida, pois afronta o princípio da boa-fé objetiva e o objeto do contrato, que é assegurar tratamento adequado à saúde do beneficiário. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, autorizada a cirurgia, não pode a operadora negar o custeio de próteses e materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico (AgInt no AREsp 2513815/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29/05/2024). Ademais, o médico assistente, que acompanha diretamente o quadro clínico da paciente, é quem detém melhor conhecimento técnico sobre as necessidades terapêuticas específicas, devendo prevalecer sua indicação. O laudo médico reafirma a urgência e indispensabilidade do procedimento integral, alertando que a omissão pode acarretar contraturas irreversíveis, dor crônica e comprometimento motor grave. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido”.
(TJPA. Agravo de instrumento nº 0820970-50.2025.8.14.0000. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Julgado em 16/10/2025).

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Parte superior do formulário

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/02/2026